Tribunal: TJSP
Processo: 2262088-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Liquidação de sentença - Decisão que indeferiu pedido de benefícios da Assistência Judiciária aos autores - Inconformismo – Ausência de elementos que permitam afastar a hipossuficiência alegada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2262088-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que são agravantes TAKAKO KANO
KOBAYASHI e NOBUYUKI KOBAYASHI, é agravado UNIMED DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262088-95.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262088-95.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: TAKAKO KANO KOBAYASHI e NOBUYUKI KOBAYASHI
AGRAVADO: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
JUIZ: CARLOS GUSTAVO URQUIZA SCARAZZATO
VOTO No 19.926
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde Liquidação
de sentença - Decisão que indeferiu pedido de benefícios da
Assistência Judiciária aos autores - Inconformismo Ausência de
elementos que permitam afastar a hipossuficiência alegada -
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Adamantina,
em Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, proposta por TAKAKO
KANO KOBAYASHI e NOBUYUKI KOBAYASHI contra UNIMED DO ESTADO DE
SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, que
indeferiu os benefícios da Assistência Judiciária aos autores.
Em suas razões recursais, os agravantes sustentam
fazer jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária, pois são aposentados, tendo
como única fonte de renda o benefício previdenciário, o qual está comprometido
substancialmente com pagamento das mensalidades do plano de saúde, não possuindo
condição financeira de arcar com pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio e
familiar.
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262088-95.2019.8.26.0000 -E
3
Dispensadas as informações do MM Juiz da causa, a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Embora o artigo 99, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil estabeleça que a parte gozará dos benefícios da gratuidade da justiça,
mediante simples afirmação, também é certo que havendo elementos capazes de eliminar a
presunção de pobreza gerada por dita afirmação, o magistrado pode indeferir de plano tais
benefícios, como prevê o parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.
Assim, pode exigir o magistrado a apresentação de
documentos que comprovem a alegação de “insuficiência financeira”, o que, ademais,
encontra fundamento no que preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
(“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”).
Sobre o tema, oportuno transcrever o entendimento
esposado pelo eminente Desembargador Marcondes D'Angelo, com assento na 25a Câmara
de Direito Privado desta Egrégia Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2065994-87.2013.8.26.0000:
“A pura e simples declaração dos interessados, conquanto seja o
único entrave burocrático que se exige, não é prova inequívoca
daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262088-95.2019.8.26.0000 -E
4
pobreza, deferindo ou não o benefício.
"Necessitado para os fins legais" vem conceituado pelo próprio
texto da lei especial, ao dizer que deve ser considerado "todo
aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família".
Não obstante a lei diga que a parte gozará dos benefícios da
gratuidade, mediante a simples afirmação (artigo 4o, Lei no
1060/50), é lícito ao magistrado vincular a concessão do benefício
à comprovação de que o requerente não tem condições de
suportar os ônus sucumbenciais.
Embora a lei não exija a miserabilidade como requisito
concessivo do benefício, o juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida
demonstra que o requerente possui porte econômico para
suportar as despesas do processo.” (julgado em 30.01.2014).
No
caso
em
apreço,
todavia,
ressalvado
o
entendimento esposado pelo MM. Juiz “a quo”, considerando o valor mensal do benefício
previdenciário percebido pelos autores, que pouco ultrapassa a quantia de três salários
mínimos (cfr. fls. 16/25), tenho como suficientemente demonstrada a hipossuficiência
econômica, a fim de enquadrá-los como pessoas “necessitadas”, com possibilidade de
gozar dos benefícios da Assistência Judiciária, visto terem comprovado situação
econômica prevista no artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262088-95.2019.8.26.0000 -E
5
conceder aos agravantes os benefícios da Assistência Judiciária.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator